Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600292-08.2020.6.16.0057
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LIBERDADE E OPORTUNIDADE 90-PROS / 22-PL / 14-PTB / 12-PDT
Órgão julgador: RECORRENTE: LIBERDADE E OPORTUNIDADE 90-PROS / 22-PL / 14-PTB / 12-PDT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
26/04/2021
Número: 0600292-08.2020.6.16.0057

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 12/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600292-08.2020.6.16.0057
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600292-08.2020.6.16.0057
que, resolvendo o mérito na forma do que dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedente
a representação formulada por Coligação "Liberdade e Oportunidade" e Carlos Kanegusuku em
face de Deva Pinotti. Nos termos da fundamentação, condenou a parte representante a pagar multa
equivalente a 10 (dez) salários mínimos por ter atuado com flagrante má-fé, alterando a verdade
dos fatos, tudo na forma do que dispõe o art. 80, inciso II c/c art. 81, §2º, ambos do CPC.
(Representação, com pedido de liminar, proposta pela Coligação Liberdade e Oportunidade e
Carlos Kanegusuku em face de Deva Pinotti (Deivid Pinotti), por suposta violação ao art. 243, IX, do
Código Eleitoral e art. 53, da Lei n° 9.504/1997 vez que o representado vem veiculando propaganda
eleitoral negativa e enganosa em seu perfil pessoal no Facebook em desfavor do representante,
propaganda eleitoral supostamente falsa "fake news". Junta print de postagem realizada pela
representada em seu perfil pessoal, no qual afirma que o "japa" - supostamente Carlos
Kanegusuku - deveria estar na "lavanderia" para "lavar a sujeira", em suposta menção ao
cumprimento de pena em razão de ilícitos penais praticados por este, segundo sugere o
representante). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LIBERDADE E OPORTUNIDADE 90-PROS / 22-PL / 14-PTB /
12-PDT (RECORRENTE)
AURI ESTEVAM JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR
(ADVOGADO)
NATHALIA PONTARA DA CUNHA (ADVOGADO)
DEIVID PINOTTI DA SILVA (RECORRIDO)
TIAGO DE JESUS ALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31799
816
23/04/2021 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.563

RECURSO ELEITORAL 0600292-08.2020.6.16.0057 – Andirá – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: LIBERDADE E OPORTUNIDADE 90-PROS / 22-PL / 14-PTB / 12-PDT
- OAB/PR0086562
ADVOGADO: AURI ESTEVAM JUNIOR
- OAB/PR0097383
ADVOGADO: RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR
- OAB/PR0089405
ADVOGADO: NATHALIA PONTARA DA CUNHA
RECORRIDO: DEIVID PINOTTI DA SILVA
- OAB/PR0100945
ADVOGADO: TIAGO DE JESUS ALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
VEICULAÇÃO.
DESINFORMAÇÃO.
CONTEÚDO
OFENSIVO. MULTA. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. NÃO PROVIMENTO.
1. A solução jurídica adotada pelo
legislador
para
a
veiculação
de
desinformação e conteúdo ofensivo na
internet foi o deferimento de direito de
resposta e eventual apuração de crime e
reparação no juízo cível, inexistindo
previsão legal de imposição de sanção
pecuniária.
2. A multa prevista no art. 57-D da Lei nº
9.504/97 só é aplicável na hipótese de
anonimato
na
propaganda
eleitora
veiculada na internet. Precedentes.
3. No caso concreto, considerando a
inexistência
de
previsão
legal
sancionatória, com a superveniência do
pleito, verifica-se a perda do interesse em
Num. 31799816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316501216000000030977842
Número do documento: 21042316501216000000030977842

caracterizar o conteúdo inquinado como
desinformação ou conteúdo ofensivo.
4. Caracterizada a litigância de má-fé em
matéria de relevância na apreciação do
feito, alterando-se a verdade dos fatos,
deve ser mantida parte da multa aplicada
pelo juízo de primeiro grau.
5. Recurso conhecido e não provido;
multa reduzida de ofício.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "Liberdade e
Oportunidade" e Carlos Kanegusuku, candidato a prefeito de Andirá, em face de David Pinotti,
cujo nome social é Deva Pinotti, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
19005016).
Por sentença (id. 19006966), o juízo a quo julgou improcedente a representação e
condenou os representantes ao pagamento de multa equivalente a 10 (dez) salários mínimos,
com fundamento no art. 80, II c/c art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil.
Irresignada, a coligação representante recorreu (id. 19007466), aduzindo,
preliminarmente, a nulidade da sentença em razão de alegada suspeição do magistrado
sentenciante. Quanto ao mérito, resumiu-se a alegar que a decisão pela improcedência da
representação revela parcialidade do julgador. Por fim, requer o afastamento da multa aplicada,
uma vez que não teria procedido com má-fé.
Em petição de id. 19007766, o advogado da recorrida manifesta ciência da
sentença, com renúncia do prazo.
Após, apresentou contrarrazões (id. 19007916), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 21321616).
É o relatório.
Num. 31799816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316501216000000030977842
Número do documento: 21042316501216000000030977842

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 06/11/2020 (id. 19007366) e as razões foram protocoladas no dia 07/11/2020
(id. 19007466).
Intimada em 07/11/2020 (id. 19007716), a recorrida apresentou contrarrazões ao
recurso em 10/11/2020 (id. 19007916).
É de se notar que as referidas contrarrazões foram apresentadas após o prazo de
1 (um) dia previsto no rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97. Não se ignora, contudo, que na
intimação constante no id. 19098066, o juízo assinou prazo de 3 (três) dias para a prática do
ato, induzindo a recorrida a erro.
Tendo a recorrida apresentado as contrarrazões no prazo assinado, estas devem
ser consideradas tempestivas, uma vez que a parte não pode ser prejudicada por equívoco
atribuível ao órgão judiciário.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Preliminar
Da suspeição do juízo
Alega a recorrente que a sentença proferida pelo juízo
seria nula
a quo
dada a suspeição do magistrado.
Em síntese, aduz que há "desigualdade nos entendimentos julgados", uma
vez que, segundo a recorrente:
Para os atuais mandatários e seus representantes defere-se tudo, contra em situação
análogas e até mais graves (de ofensas a honra, moral e ao decoro) além de eventuais fake
news, estão sendo julgados improcedentes. Pior ainda, imputando multas, totalmente
desproporcionais, em considerações infundadas e injustas de litigância de má-fé, que sequer
foram pleiteadas pelo Ministério Público em seu parecer. Exatamente para tolher e inibir os
direitos do ora representante e ao que parece, proteger os atuais mandatários
Para comprovar o alegado, juntou cópias de decisões proferidas pelo
magistrado nos autos de Representação nº 0600284-31.2020.6.16.0057 (id. 19007516)
e nº 0600285-16.2020.6.16.0057 (id. 19007566), em que figuram como representantes
Ione Elisabeth Alves Abib e Coligação "Andirá no Coração" e representada Tais Regina
Marques.
Pois bem.
O assunto é regulado no Código de Processo Civil da seguinte maneira:
Num. 31799816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316501216000000030977842
Número do documento: 21042316501216000000030977842

A r t .
1 4 5 .
H á
s u s p e i ç ã o
d o
j u i z :
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de
iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que
subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro
ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de
d e c l a r a r
s u a s
r a z õ e s .
§
2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I
-
houver
sido
provocada
por
quem
a
alega;
II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.
Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o
impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual
indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a
a l e g a ç ã o
e
c o m
r o l
d e
t e s t e m u n h a s .
§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará
imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a
autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões,
acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do
i n c i d e n t e
a o
t r i b u n a l .
§ 2º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o
i n c i d e n t e
f o r
r e c e b i d o :
I
-
sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;
II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.
§ 3º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for
recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.
§ 4º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal
r e j e i t á - l a - á .
§ 5º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal
condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz
r e c o r r e r
d a
d e c i s ã o .
§ 6º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual
o
j u i z
n ã o
p o d e r i a
t e r
a t u a d o .
§ 7º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o
motivo
de
impedimento
ou
de
suspeição.

Tenho que a alegação não guarda as mínimas condições de ser acolhida.
A recorrente não logrou demonstrar nenhuma das hipóteses de suspeição
previstas no art. 145 do Código de Processo Civil.
Num. 31799816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316501216000000030977842
Número do documento: 21042316501216000000030977842

As decisões usadas para exemplificar suposta parcialidade do magistrado não
oferecem um substrato mínimo apto a comprovar as alegações. Tratam-se de decisões
proferidas em representações nas quais a ora recorrente sequer é parte, e são ambas datadas
de 19/10/2020, preexistentes ao ajuizamento desta representação.
Isto posto, o procedimento a ser seguido para a arguição da suspeição do juízo é
o previsto no supra referido art. 146, cuja forma e o prazo não foram respeitados. Ao contrário,
tem-se que a ora representada incorreu na hipótese do art. 145, § 2º, II, tendo aceitado o juízo
do arguido durante todo o processamento desta representação e só alegado a suspeição após
o advento da sentença que lhe foi desfavorável.
A irresignação quanto ao mérito das decisões judiciais deve ser atacada pela via
recursal própria, não podendo a recorrente servir-se de incidente processual cujas hipóteses de
cabimento são sobremaneira restritas.
Assim, seja por não vislumbrar qualquer hipótese de suspeição nas alegações da
recorrente e nos documentos trazidos à colação, seja porque não foi respeitada a forma e o
prazo para que fosse arguida, rejeita-se esta preliminar.
Mérito
Da propaganda eleitoral irregular negativa e desinformativa
Das razões recursais, a par das alegações dirigidas contra a suposta parcialidade
do juízo, depreende-se que a recorrente insurge-se contra a não aplicação de multa à
recorrida.
Alega que o conteúdo publicado pela recorrida em seu perfil na rede social
Facebook configura propaganda eleitoral negativa e desinformativa que é ofensiva à Carlos
Kanegusuku, candidato a prefeito pela coligação, razão pela qual deveria ser sancionado com
a pena de multa.
Nas contrarrazões, a recorrida sustenta que não desrespeitou a legislação
eleitoral e que o conteúdo de sua manifestação está dentro dos limites da liberdade de
expressão, não configurando desinformação ou ofensa à honra.
Pois bem.
Inicialmente, mister trazer à colação o conteúdo impugnado:
Num. 31799816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316501216000000030977842
Número do documento: 21042316501216000000030977842

Tal publicação, no entender da recorrente, conteria desinformação e
conteúdo difamatório veiculado em desfavor de Carlos Kanegusuku. Sobre o assunto, a
Corte Superior trouxe tratamento específico no art. 9º da Resolução TSE nº 23.610/19:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado
a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade
da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto no
,
art. 58 da Lei nº 9.504/1997
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo o infrator pelo emprego de processo de
propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder
,
e
(Código Eleitoral, arts. 222 237
;
; e
:
243, I a IX
Lei nº 5.700/1971
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22)
(
.
.
.
)
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades
q u e
e x e r ç a m
a u t o r i d a d e
p ú b l i c a ;
(
.
.
.
)
Art. 23. O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da
ação penal competente, poderá demandar, no juízo cível, a reparação do dano moral,
respondendo por este o ofensor e, solidariamente, o partido político deste, quando
responsável por ação ou omissão, e quem quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer
modo contribuído para ele
.
(Código Eleitoral, art. 243, § 1º)
Dos excertos, resta evidente que a solução jurídica adotada para a propagação
de desinformação na propaganda eleitoral é possibilitar ao atingido o restabelecimento da
verdade por meio do direito de resposta, além de eventual apuração de crime, inexistindo
previsão de multa.
Num. 31799816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316501216000000030977842
Número do documento: 21042316501216000000030977842

No que concerne à veiculação de conteúdo ofensivo há previsão específica no
sentido da apuração do delito, bem como, concede ao ofendido a via de reparação do dano
moral no juízo cível, inexistindo, da mesma forma, previsão de sanção pecuniária.
Assim, verifica-se que em nenhum dos dispositivos transcritos o legislador previu
a imposição de multa, mas tão somente a via do direito de resposta, apuração de eventual
delito e reparação no juízo cível.
Nessa mesma esteira tampouco há a possibilidade de aplicação de multa com
fundamento no art. 57-D da Lei Eleitoral. Reza o dispositivo que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de
resposta, nos termos das alíneas , e do inciso IV do § 3 do art. 58 e do 58-A, e por
a b
c
o
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
§ 1 (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
o
§ 2 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
o
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
§ 3 Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
o
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º,
IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art.
5 7 - D ,
c a p u t ) .
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D,
§

2
º
)
.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 3º).
Nessa regra, a única vedação consiste no anonimato, para a qual há
previsão de multa. Para conteúdos ofensivos, a única reprimenda prevista consiste no
direito de resposta.
Nessa esteira, colhem-se os seguintes julgados:
Num. 31799816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316501216000000030977842
Número do documento: 21042316501216000000030977842

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. FAKE
NEWS. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. DIREITO DE RESPOSTA. PERDA DO INTERESSE DE
AGIR. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 57–D, § 2º da Lei 9.504/97. PEDIDO LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
RECURSO
INOMINADO.
PREJUDICADO.
S Í N T E S E
D O
C A S O
1. Trata–se de representação ajuizada pela Coligação O Povo Feliz de Novo em face de
Google Brasil Internet Ltda., Twitter Brasil Rede de Informação Ltda., Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda., Prime Comunicação Digital Ltda. – ME – e em desfavor da pessoa
responsável pelos blogs Deus Acima de Todos e Presidente Bolsonaro, com pedido liminar,
pleiteando a remoção de postagens realizadas em redes sociais na internet com conteúdos
, assim como a concessão de direito de resposta e a
supostamente inverídicos e ofensivos
, com
imposição de multa ao responsável por divulgação da propaganda eleitoral irregular
base
nos
arts.
57–D,
§
2º,
e
58
da
Lei
9.504/97.
2. Indeferido o pedido liminar, a representante interpôs recurso inominado.
A N Á L I S E
D A
R E P R E S E N T A Ç Ã O
3. Segundo o caput e § 1º do art. 38 da Res.–TSE 23.610, a atuação da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência
possível no debate democrático, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, de modo que as ordens de remoção se limitarão às hipóteses em que seja
constatada violação às regras eleitorais ou ofensa aos direitos das pessoas que participam do
p r o c e s s o
e l e i t o r a l .
(
.
.
.
)
7. Identificado o responsável pelo conteúdo supostamente ofensivo, não é possível a
aplicação de multa em razão do anonimato ou utilização de perfil falso, pois sua
, como preceitua o § 2º do
identidade não se encontrava protegida por efetivo anonimato
a r t .
5 7 – D
d a
L e i
9 . 5 0 4 / 9 7 .
8. Nesse sentido, o § 2º do art. 38 da Res.–TSE 23.610 disciplina que "a ausência de
identificação imediata do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui
circunstância suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo da internet".
C
O
N
C
L
U
S
Ã
O
Prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os pedidos de remoção de postagens
realizadas em redes sociais na internet com conteúdos supostamente inverídicos e ofensivos
e de concessão de direito de resposta, e improcedente o pedido de aplicação de multa ao
r e s p o n s á v e l
p e l a s
p u b l i c a ç õ e s .
Prejudicado o recurso interposto contra o indeferimento do pedido liminar.
[TSE, RE nº 060169771, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 10/11/2020, não destacado no
original]
EMENTA. ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA
INTERNET. VÍDEO NO FACEBOOK COM CONTEÚDO OFENSIVO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA NEGATIVA E DIREITO DE RESPOSTA. SENTENÇA QUE
DETERMINA RETIRADA DO VÍDEO, CONCEDE DIREITO DE RESPOSTA E APLICA
MULTA PELO ART. 57-D, DA LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO ART. 57-D DA LEI DAS ELEIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
C O N H E C I D A ,
P R O V I D O .
1. Com o encerramento das eleições, constata-se a perda de objeto em relação à retirada de
propaganda eleitoral negativa veiculada em facebook, bem como em relação ao direito de
r e s p o s t a
.
Num. 31799816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316501216000000030977842
Número do documento: 21042316501216000000030977842

2. A veiculação de propaganda eleitoral negativa na internet plenamente identificada
não conduz à aplicação de multa sancionatória do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, eis que
.
e s s a
n o r m a
s e
r e s t r i n g e
a o
a n o n i m a t o

3.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
[TRE-PR, RE nº 36111, rel. Jean Carlo Leeck, PSESS 15/12/2016, não destacado no original]
EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA DE CONTEÚDO
CALUNIOSO
VEICULADA
PELA
INTERNET.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA SANCIONATÓRIA. AUSÊNCIA, PORÉM, DE
P R E V I S Ã O
L E G A L .
R E C U R S O
P R O V I D O .
1. Não há previsão legal para aplicação da pena de multa, vale dizer, de multa
sancionatória nos casos de veiculação de propaganda negativa ilícita na internet -
aquela que possui conteúdo sabidamente inverídico ou criminoso (ofensivo à honra),
.
d e s b o r d a n d o
d o
d i r e i t o
d e
c r í t i c a

2 .
R e c u r s o
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 53224, rel. des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, PSESS 08/11/2016, não
destacado no original]
No caso concreto, tratando-se de circunstância fática que envolve alegação de
desinformação e conteúdo ofensivo em manifestação por pessoa natural na internet é cediço
que, com a superveniência do pleito, esvazia-se o interesse em determinar se, efetivamente, o
material impugnado era permeado por aquelas características deletérias, uma vez que não há
previsão legal de aplicação de multa ou outra sanção, de modo que não há que se falar em
aplicação de multa à espécie.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
EMENTA. ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NA
INTERNET. VÍDEO NO FACEBOOK COM CONTEÚDO OFENSIVO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA NEGATIVA E DIREITO DE RESPOSTA. SENTENÇA QUE
DETERMINA RETIRADA DO VÍDEO, CONCEDE DIREITO DE RESPOSTA E APLICA
MULTA PELO ART. 57-D, DA LEI Nº 9.504/97. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO ART. 57-D DA LEI DAS ELEIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
C O N H E C I D A ,
P R O V I D O .
1. Com o encerramento das eleições, constata-se a perda de objeto em relação à
retirada de propaganda eleitoral negativa veiculada em facebook, bem como em
r e l a ç ã o
a o
d i r e i t o
d e
r e s p o s t a .
2. A veiculação de propaganda eleitoral negativa na internet plenamente identificada não
conduz à aplicação de multa sancionatória do art. 57-D da Lei nº 9.504/97, eis que essa
n o r m a
s e
r e s t r i n g e
a o
a n o n i m a t o .

3.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
[TRE. RECURSO ELEITORAL n 36111, Ac. n 52735 de 13/12/2016, Rel. JEAN CARLO
LEECK, Publicado em Sessão em 15/12/2016]
Da multa por litigância de má-fé
Em sentença, o juízo
asseverou que:
a quo,
Num. 31799816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316501216000000030977842
Número do documento: 21042316501216000000030977842

Restou plenamente demonstrado nos autos que a parte representante litigou com má-fé
desde a inicial quando afirmou que havia cumprido integralmente as condenações por
improbidade, mesmo sabendo isso ser uma flagrante inverdade. Portanto, a parte
representante alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso I, do CPC), devendo ser condenada
p o r
l i t i g â n c i a
d e
m á - f é .
(
.
.
.
)
Em razão da lesividade imensa da alteração da verdade dos fatos pela parte representante
na exordial, bem como considerando a gravidade disso ter sido efetuado em pleno processo
eleitoral, o que demonstra a sua moral claudicante, deve ser condenada a pagar multa no
valor de 10 (dez) salários mínimos, na forma do que dispõe o art. 80, inciso II c/c art. 81, §2º,
a m b o s
d o
C P C .
Como dito, o ambiente processual no qual foi lançada a inverdade, no caso, eleitoral, em
plena época de eleição, justifica a aplicação da multa em seu valor máximo (10 salários).
A recorrente, em suas razões, aduz que:
Em nenhum momento agiu de má-fé a parte representante, pelo contrário agiu sempre na boa
fé processual, tal decisão do juízo monocrático não tem razão de ser. Devendo ser afastada
de pleno direito a suposta litigância de má-fé que não houve no caso em tela. Tanto que
ainda antes de qualquer julgamento em segunda instância foi protocolada a presente ação,
não se tendo bola de cristal para adivinhar decisão futura. Ademais, e é bom que se diga, que
em momento nenhum o Ministério Público requereu ou sequer citou eventual litigância de
má-fé.
O trecho da exordial no qual o juízo sentenciante verificou a inverdade que
fundamentou a aplicação da multa por litigância de má-fé foi o seguinte:
"Vossa Excelência não há qualquer condenação imputada ao réu no qual o mesmo deva
estar na 'lavanderia' para 'lavar a sujeira' sendo que conforme é sabido seus processos foram
transitados em julgado e cumpridos integralmente"(id. 19005016, p. 2)
O juízo
após oficiar à Vara Cível e Anexos de Andirá, recebeu em resposta
a quo,
informação dando conta de condenações nos autos nº 0000901-54.2005.8.16.0039 (apensado
aos autos nº 0001021-15.2005.8.16.0039) e 0001445-71.2007.8.16.0039, pendentes de
cumprimento.
Aqui a questão é singela. Efetivamente, na inicial os representantes
peremptoriamente afirmaram que em relação a Carlos Kanegusuku não havia "qualquer
condenação" e que seus "processos foram transitados em julgado e cumpridos
integralmente". Tais afirmações, conforme informação da Justiça Comum (id. 19005566), são
incorretas, uma vez que pendem de cumprimento condenações nos supra referidos autos.
Assim, fica claro que os representantes faltaram com lealdade ao juízo ao alterar
a verdade dos fatos, fazendo incidir a reprimenda prevista no art. 81, § 2º, do Código de
Processo Civil. De se notar que nos termos do
do referido artigo 81, tal multa pode ser
caput
aplicada de ofício pelo juiz, sendo indiferente a alegação recursal de que não houve pedido do
Ministério Público neste sentido.
Num. 31799816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316501216000000030977842
Número do documento: 21042316501216000000030977842

Considerando, entretanto, que os fatos foram esclarecidos pelas diligências
realizadas pelo juízo antes que este pudesse incorrer em erro, e ausentes outros elementos
que exteriorizem a má-fé processual, entendo que a fixação da multa em seu grau máximo é
excessiva. Noutro giro, os recorrentes valeram-se do mesmo expediente nos autos de
Representação nº 0600290-38.2020.6.16.0057 - analisado em conjunto com estes
autos dadas as similaridades de fato e direito - reiteração que obsta a fixação da multa
no grau mínimo. Por esta razão, tenho como medida de justiça reduzi-la à metade, fixando-a
no valor de 5 (cinco) salários mínimos, valor que entendo suficiente à manutenção de seu
aspecto pedagógico.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento, reduzindo, de ofício, a multa por litigância de má-fé ao valor de 5
(cinco) salários mínimos.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600292-08.2020.6.16.0057 - Andirá - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LIBERDADE E OPORTUNIDADE 90-PROS /
22-PL / 14-PTB / 12-PDT - Advogados do(a) RECORRENTE: AURI ESTEVAM JUNIOR - PR0086562,
RICARDO APARECIDO RAMOS SIMONI JUNIOR - PR0097383, NATHALIA PONTARA DA
CUNHA - PR0089405 - RECORRIDO: DEIVID PINOTTI DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO:
TIAGO DE JESUS ALVES - PR0100945
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31799816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316501216000000030977842
Número do documento: 21042316501216000000030977842